Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719874-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUTOMOTIVO VALGAS LTDA, GLEICIO OLIVEIRA VALGAS AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Com a revogação e também a renúncia noticiada pelos advogados dos poderes que lhes foram constituídos pela agravada (ID 21307946), DETERMINO A NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRIDA (STONE PAGAMENTOS S.A.), VIA POSTAL (ID 21307949 – PAG. 4) para ciência da referida petição, bem como para regularizar sua representação processual nesta instância recursal, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de se evitar eventual nulidade, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito, sob pena de preclusão do decido nos autos até o presente momento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator